Tribunal: TJES
Processo: 5003326-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Capacidade Processual; Liminar
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003326-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO: FRECOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
agrava da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha ( ID nº 821022), que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0001358-75.2013.8.08.0024) ajuizada por
BANCO VOTORANTIM AS em face de FRECOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA, HELTON FREITAS DE SOUZA, VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA
, ora agravados, manteve “a decisão de fl. 263, por entender não estar comprovada sua capacidade postulatória, conforme fundamentado na decisão” e entendeu que o pedido não contém elementos novos, capazes de alterar seu entendimento anterior, “sendo essencial que o fundo se faça representar pela instituição financeira que o administra”.

O agravante postula a reforma da decisão
a quo
e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)
restou fartamente demonstrado nos autos a legitimidade do agravante para figurar no polo ativo da ação e substituir o Banco Votorantim S/A, na condição de cessionário do crédito executado;
(2)
Tal fato decorre da forma em que são constituídos os Fundos de Investimento, qual seja, na forma de condomínio fechado. É o que se extrai do quanto disposto na Instrução CVM nº 399, de 21 de novembro de 2003;
(3)
No mesmo sentido, dispõe o Código Civil, com as alterações e inclusões promovidas pela Lei nº 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica);
(4)
Os condomínios dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, tais qual o Agravante, são administrados apenas por determinadas entidades, detentoras de personalidade jurídica, conforme prevê o § 1º, do art. 1º da Resolução CMN nº 2.907/11;
(5)
por se tratar de aglomerado constituído sob a forma de Condomínio, verificasse ser perfeitamente factível a atuação do Agravado (Fundo de Recuperação de Ativos) no polo ativo da ação principal, não havendo necessidade de habilitação do Banco administrador do Fundo;
(6)
verifica-se o equívoco do Juízo de piso na decisão agravada de fls. 278, posto que o Agravante, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, detém capacidade processual para figurar no polo ativo, especialmente por ser o cessionário do crédito objeto desta demanda;
(7)
o Fundo Embargado apresentou ao juízo o Termo de Cessão de Direitos Creditórios, devidamente registrado em cartório, realizado entre o cessionário (Fundo FRA), naquele ato representado por seu administrador legal (Banco Modal – procuração devidamente juntada aos autos) e o cedente (Banco Votorantim S/A), envolvendo, dentre outros créditos, o da presente demanda, o que atesta, indubitavelmente, a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Decisão ID nº 1096837, deferindo a liminar recursal.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 1247685).

Sem contrarrazões (ID nº 1247633).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
agrava da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha ( ID nº 821022), que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (processo nº 0001358-75.2013.8.08.0024) ajuizada por
BANCO VOTORANTIM AS em face de FRECOMEX COMERCIO EXTERIOR LTDA, HELTON FREITAS DE SOUZA, VITALITY COMERCIO EXTERIOR LTDA
, ora agravados, manteve “a decisão de fl. 263, por entender não estar comprovada sua capacidade postulatória, conforme fundamentado na decisão” e entendeu que o pedido não contém elementos novos, capazes de alterar seu entendimento anterior, “sendo essencial que o fundo se faça representar pela instituição financeira que o administra”.

O agravante postula a reforma da decisão
a quo
e, para isso, sustenta, em síntese, que:
(1)
restou fartamente demonstrado nos autos a legitimidade do agravante para figurar no polo ativo da ação e substituir o Banco Votorantim S/A, na condição de cessionário do crédito executado;
(2)
Tal fato decorre da forma em que são constituídos os Fundos de Investimento, qual seja, na forma de condomínio fechado. É o que se extrai do quanto disposto na Instrução CVM nº 399, de 21 de novembro de 2003;
(3)

No mesmo sentido, dispõe o Código Civil, com as alterações e inclusões promovidas pela Lei nº 13.874, de 2019 (Lei da Liberdade Econômica);
(4)
Os condomínios dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, tais qual o Agravante, são administrados apenas por determinadas entidades, detentoras de personalidade jurídica, conforme prevê o § 1º, do art. 1º da Resolução CMN nº 2.907/11;
(5)
por se tratar de aglomerado constituído sob a forma de Condomínio, verificasse ser perfeitamente factível a atuação do Agravado (Fundo de Recuperação de Ativos) no polo ativo da ação principal, não havendo necessidade de habilitação do Banco administrador do Fundo;
(6)
verifica-se o equívoco do Juízo de piso na decisão agravada de fls. 278, posto que o Agravante, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, detém capacidade processual para figurar no polo passivo, especialmente por ser o cessionário do crédito objeto desta demanda;
(7)
o Fundo Embargado apresentou ao juízo o Termo de Cessão de Direitos Creditórios, devidamente registrado em cartório, realizado entre o cessionário (Fundo FRA), naquele ato representado por seu administrador legal (Banco Modal – procuração devidamente juntada aos autos) e o cedente (Banco Votorantim S/A), envolvendo, dentre outros créditos, o da presente demanda, o que atesta, indubitavelmente, a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Pois bem.

Como assentei na decisão liminar, as normativas da legislação vigente indicam à possibilidade do pleito agravante, não obstante tenha o juízo
a quo
posicionamento pessoal quanto à capacidade processual do fundo figurar no polo passivo em substituição à instituição financeira.

A cessão de crédito detém previsão legal junto ao artigo 286 do Código Civil, estabelecendo que "
o credor pode ceder o seu crédito, se isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor
".

Em suma, a Cessão de Crédito nada mais é do que um negócio jurídico bilateral, por meio do qual se convalida a transferência de um crédito a terceiro estranho à relação originária.

É esse o procedimento adotado pelos fundos de investimento em direito em direitos creditórios (FIDC), criados pelo Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução CMN 2907, de 29 de novembro de 2001 que estabeleceu em seu artigo 1º, sua regular atuação, verbis:

Art. 1º Autorizar a constituição e o funcionamento, nos termos da regulamentação a ser baixada pela Comissão de Valores Mobiliários no prazo máximo de quinze dias contados da data da entrada em vigor desta resolução:

I - de fundos de investimento em direitos creditórios, destinados preponderantemente à aplicação em direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços, bem como nas demais modalidades de investimento admitidas na referida regulamentação;

Tais fundos, de fato, não possuem personalidade jurídica, vez que se tratam de um aglomerado de recursos destinados a um fim previsto em lei, aplicando-se, por analogia, a regra contida no art. 1º da lei 8.668/93 relativa aos fundos imobiliários,
in verbis
:

Art. 1º. Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da lei 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.

Portanto, os fundos de investimentos em direitos creditórios são constituídos na forma de condomínios, conforme se verifica da Instrução CVM 399, de 21 de novembro de 2003, que estabelece em seu art. 3º:

Art. 3º Os fundos regulados por esta Instrução terão as seguintes características:

I - serão constituídos na forma de condomínio fechado;

Em âmbito geral, o art. 1.368-C,
caput
, do Código Civil define a natureza condominial dos fundos de investimentos:

Art. 1.368-C.
O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial
, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza.

Por sua vez, o art. 75, inciso XI, CPC/2015, indica que o condomínio deve ser representado pelo seu administrador ou síndico.

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...)

XI -
o condomínio, pelo administrador
ou síndico.

Em específico à regulação das instituições financeiras, os condomínios de tais fundos de direitos creditórios são administrados apenas por determinadas entidades, detentoras de personalidade jurídica, conforme prevê o § 1º, do art. 1º da Resolução CMN 2.907/11, a saber:

Art. 1º (...)

Parágrafo 1º A administração do fundo somente pode ser exercida por banco múltiplo, por banco comercial, pela Caixa Econômica Federal, por banco de investimento, por sociedade de crédito, financiamento e investimento, por sociedade corretora de títulos e valores mobiliários ou por sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários.

E, no caso dos autos, não vejo que exista fundamentação suficiente da decisão de piso a afastar a habilitação do agravante. Das cópias juntadas, vislumbro que, às fls. 263 do processo de origem (constante de fls. 04 do ID nº 821029), o juízo
a quo
indeferiu a continuação do processamento do feito através da agravante por si, indicando que o Fundo deveria se fazer representar por sua administradora, Banco Modal. Da consulta processual, assim se depreende:

Indefiro a sucessão processual, visto que se trata de Fundo de Investimento, portanto, sem capacidade para ser parte. Outrossim, caso o referido Fundo tenha interesse em se habilitar nos autos, oportunizo que regularize a sua representação processual, fazendo-se representar por seu administrador, qual seja, Banco Modal.

Intime-se.

A atender o comando, o agravante requereu a regularização da representação processual através do Banco Modal (Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA), cessionária do crédito objeto da execução processada e administradora do Fundo de Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados, na forma da petição de fls. 264 dos autos originais (fl. 06 do ID nº 821029).

Não obstante o fato, o juízo
a quo
manteve, sucintamente, a decisão inicial de indeferimento, motivo da irresignação do recorrente, às fls. 278 do processo original (constante das fl. 01 do ID nº 821031):

Mantenho a decisão de fl. 263, por entender não estar comprovada sua capacidade postulatória, conforme fundamentado na decisão. Ainda, entendo que a petição retro não contém elementos novos, capazes de alterar meu entendimento anterior, sendo essencial que o fundo se faça representar pela instituição financeira que o administra.

Intime-se.

Desta forma, o fundo agravante, devidamente representado por seu administrador (Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA), pode, em meu sentir, litigar em juízo
[1]
.

A orientação jurisprudencial neste sentido, alberga a legitimidade dos fundos nas demandas judiciais, desde que, repise-se, devidamente representados por seus administradores legais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DO CRÉDITO A FUNDO DE INVESTIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO. POSSIBILIDADE. ENTE DESPERSONALIZADO QUE PODE FIGURAR COMO SUJEITO ATIVO DESDE QUE DEVIDAMENTE REPRESENTADO. DECISÃO REFORMADA.

Embora a lei 8668/93 disponha que os fundos de investimento não possuem personalidade jurídica, tais entes despersonalizados podem figurar no polo ativo de demanda, desde que devidamente representados, eis que detentores de capacidade postulatória. Agravo de Instrumento provido. (TJPR - AI 1013462-6 - 15ª Câmara Cível - Relator Jucimar Novochadlo - Julgamento 15/05/2013 - DJ 11/06/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Sucessão processual - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Capacidade Processual Reconhecimento Personalidade jurídica sui generis que não afasta a capacidade processual Cessão de Crédito Desnecessidade de anuência do devedor, bastando sua notificação em ordem a conferir eficácia em relação àquele Validade do negócio jurídico não condicionada à notificação Inteligência dos arts. 290 e 293 do CC - Retificação do polo ativo que se faz de rigor. Recurso provido, com determinação. (TJ/SP - Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 31/03/2015; Data de registro: 01/04/2015)

Agravo de instrumento. Ação de Busca e Apreensão. Contrato de Financiamento com Cláusula de Alienação Fiduciária. Cessão dos direitos oriundos do contrato pelo Banco/autor ao Fundo de Investimento, ora agravante. Substituição do polo ativo da lide pelo recorrente. Possibilidade. Capacidade postulatória e interesse jurídico demonstrados. Recurso provido. (TJSP - AI 1230767009 - 32ª Câmara de Direito Privado - Relator: Ruy Coppola - DJ: 16/12/2008)

Assim, verifico ser plausível o direito invocado pelo agravante, porquanto possível a manutenção do fundo agravante
representado por seu administrador
no polo ativo da ação, especialmente, porque também, há genuíno interesse jurídico do cedido.

Além disso, a gestora do agravante (Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.), que figura como representante do Fundo em todas as suas manifestações, detém poderes de representação outorgados pelo administrador do agravante, consoante termo de procuração pública anexada aos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se no polo ativo o Fundo de Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados, representado por seu administrador, Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]
https://www.migalhas.com.br/depeso/255002/a-legitimidade-dos-fundos-de-investimento-em-direitos-creditorios-para-postular-em-juizo

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA CONFIGURADA NÃO OBSTANTE SEJA ENTE DESPERSONALIZADO – PODE FIGURAR NO POLO ATIVO COMO EXEQUENTE DEVIDAMENTE REPRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO – INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

1.
As normativas da legislação vigente indicam à possibilidade do pleito agravante, não obstante tenha o juízo
a quo
posicionamento pessoal quanto à capacidade processual do fundo figurar no polo passivo em substituição à instituição financeira.

2.
A cessão de crédito detém previsão legal junto ao artigo 286 do Código Civil, estabelecendo que "
o credor pode ceder o seu crédito, se isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor
".

3.
É esse o procedimento adotado pelos fundos de investimento em direito em direitos creditórios (FIDC), criados pelo Conselho Monetário Nacional por meio da Resolução CMN 2907, de 29 de novembro de 2001. Tais fundos, de fato, não possuem personalidade jurídica, vez que se tratam de um aglomerado de recursos destinados a um fim previsto em lei, aplicando-se, por analogia, a regra contida no art. 1º da lei 8.668/93 relativa aos fundos imobiliários.

4.
Em âmbito geral, o art. 1.368-C,
caput
, do Código Civil define a natureza condominial dos fundos de investimentos. Por sua vez, os fundos de investimentos em direitos creditórios são constituídos na forma de condomínios, conforme se verifica da Instrução CVM 399, de 21 de novembro de 2003. O art. 75, inciso XI, CPC/2015, indica que o condomínio deve ser representado pelo seu administrador ou síndico.

5.
Em específico à regulação das instituições financeiras, os condomínios de tais fundos de direitos creditórios são administrados apenas por determinadas entidades, detentoras de personalidade jurídica, conforme prevê o § 1º, do art. 1º da Resolução CMN 2.907/11.

6.
Devidamente comprovado nos autos a regularização da representação processual através do Banco Modal (Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA), cessionária do crédito objeto da execução processada e administradora do Fundo de Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não padronizados. Desta forma, o fundo agravante, devidamente representado por seu administrador (Modal Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA), pode figurar no polo ativo da execução em juízo. Além disso, a gestora do agravante (Jive Asset Gestão de Recursos Ltda.), que figura como representante do Fundo em todas as suas manifestações, detém poderes de representação outorgados pelo administrador do agravante, consoante termo de procuração pública anexada aos autos.

7.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.